Tribunal: TCU
Processo: 002.919/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4266/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.919/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Helcio Mendonca Pereira (XXX.453.347-XX); Isabella Arantes de Mattos (XXX.465.447-XX); Jaqueline Eliziaria de Bonis de Britto (XXX.810.527-XX); Jose Geraldo Souza de Carvalho (XXX.120.887-XX); Julio Cesar Bernardo da Silva (XXX.855.857-XX); Rodrigo Manfroi Gutsche (XXX.945.536-XX); Tatiana Caetano Ramos (XXX.566.897-XX); Vanice dos Santos Rodrigues de Oliveira (XXX.270.987-XX); Vitor Flavio dos Santos Alves (XXX.955.847-XX); Wagner Washington Oliveira da Silva (XXX.342.387-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.